Tribunal: TJSP
Processo: 1122155-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Inconteste a celebração do contrato de locação – Comprovado o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos em maio, julho, setembro e novembro de 2018 – Recibos emitidos pela filha dos Autores, mediante autorização – Afastada a alegação de que os recibos não davam quitação – Descabida a apresentação de pedido contraposto pelos

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Inconteste a celebração do contrato de locação – Comprovado o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos em maio, julho, setembro e novembro de 2018 – Recibos emitidos pela filha dos Autores, mediante autorização – Afastada a alegação de que os recibos não davam quitação – Descabida a apresentação de pedido contraposto pelos Requeridos (não apresentada reconvenção) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Não comprovado o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos no curso do processo (a partir de agosto de 2019) – Inadimplência dos Requeridos que torna cabível a decretação do despejo – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, para decretar o despejo, com o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena de execução forçada, e para condenar os Requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos desde agosto de 2019 até a desocupação do imóvel

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122155-52.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
GUETO MONTILLA e LEONOR HERNANDEZ GUETO, são apelados RAFICO
COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS LTDA.,
SILVIA CERSÓZIMO ARENQUE e NILTON BAPTISTA ARENQUE.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122155-52.2018.8.26.0100
2
Comarca: Capital – Foro Central – 38a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Apelantes: Jose Gueto Montilla e Leonor Hernandez Gueto
Apelados: Rafico Comércio, Indústria e Representações de Ferramentas Ltda. e outros
LOCAÇÃO

DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO

COBRANÇA

Inconteste
a
celebração do contrato de locação
Comprovado o
pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos em
maio, julho, setembro e novembro de 2018 Recibos
emitidos pela filha dos Autores, mediante autorização
Afastada a alegação de que os recibos não davam quitação
Descabida a apresentação de pedido contraposto pelos
Requeridos (não apresentada reconvenção) SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

Não
comprovado
o
pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos no
curso do processo (a partir de agosto de 2019)

Inadimplência dos Requeridos que torna cabível a
decretação do despejo RECURSO DOS AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO, para decretar o despejo,
com o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob
pena de execução forçada, e para condenar os Requeridos
ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação
vencidos desde agosto de 2019 até a desocupação do
imóvel
Voto no 26070

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122155-52.2018.8.26.0100
3
Trata-se de apelação interposta pelos Autores contra a sentença
de fls.226/229, prolatada pelo I. Magistrado Luiz Fernando Rodrigues Guerra (em 22 de
novembro de 2019), que julgou improcedente a “ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com ação de cobrança de aluguéis e demais encargos”,
condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor
de R$ 28.208,16).
Os Autores opuseram embargos de declaração (fls.232/234), que
foram rejeitados (fls.235/236). Em seguida, apelaram.
Alegam que a apresentação dos recibos não comprova o
pagamento, que não informaram aos patronos que “continuavam fornecendo recibos
após a propositura da ação, motivo pelo qual não receberam a orientação de que
deveriam suspender o fornecimento dos citados documentos”, que a validade dos
recibos (com a quitação) está condicionada à prova do depósito (o que não ocorreu), que
o pagamento não era efetuado em moeda corrente, que o pedido inclui os débitos
vincendos, e que não comprovado o pagamento dos aluguéis vencidos no curso
processo (a partir de agosto de 2019). Pedem o provimento do recurso, para “rejeitar os
recibos apresentados pelos Apelados sem comprovação dos depósitos”, ou para
condenar ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos desde agosto de
2019 até a desocupação do imóvel (fls.238/253).
Contrarrazões a fls.263/272.
É a síntese.
Celebrado o “instrumento particular de contrato de locação
comercial” (em 15 de outubro de 2012 fls.15/20), pelo prazo de trinta meses, com
início em 15 de outubro de 2012, prorrogado por prazo indeterminado, em que figuram
como locadores os Autores, como locatária a Requerida Rafico e como fiadores os
Requeridos Nilton e Silvia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122155-52.2018.8.26.0100
4
Os Autores alegam, na petição inicial e emenda de fls.59, que
inadimplidos os aluguéis e encargos da locação vencidos no período de 15 de maio a 15
de novembro de 2018, e pedem a decretação do despejo e condenação ao pagamento
dos aluguéis vencidos até a desocupação do imóvel.
Os Requeridos sustentam, na contestação de fls.75/90, que
pagaram os aluguéis e encargos da locação em espécie à Dulce (filha dos Autores) que
entregou os recibos (inclusive após o ajuizamento da ação).
Em réplica (fls.114/123), os Autores alegam que “os recibos dos
aluguéis foram emitidos e deixados pela filha do Autor, ora no imóvel locado, ora na
portaria do prédio onde a sócia da empresa Requerida reside”, que os recibos não
comprovam o pagamento (pois consignam que “o pagamento deverá ocorrer mediante
depósito com quitação após a compensação”), que o pagamento dos aluguéis não era
efetuado em espécie (mas sim mediante depósito na conta bancária de titularidade dos
Autores “sob o número 00097-4 junto ao Banco Itaú, agência 3170”), e apresentam os
extratos bancários.
Os Requeridos se manifestaram a fls.223/225, alegando que a
apresentação de extrato bancário de conta de titularidade dos Autores não comprova que
o pagamento dos aluguéis era mediante depósito bancário.
Os Requeridos apresentaram os recibos de fls.103/110 (relativos
aos aluguéis vencidos no período de 15 fevereiro de 2018 a 15 de julho de 2019), que
consignam que o locador recebeu os valores, “dando plena, total e irrevogável quitação
de aluguéis e demais encargos contratuais”, e que “pagamento através de depósito.
Quitado após comprovação”.
Anoto que os recibos de fls.103 contêm as datas de 15 de julho
de 2019 e 15 de junho de 2019 e consignam que são relativos aos aluguéis vencidos em
julho de 2018 e junho de 2018 (respectivamente), os recibos de fls.104 contêm datas de
15 de maio de 2019 e 15 de abril de 2019 e consignam que são relativos a 15 de maio de
2018 e 15 de abril de 2018 (respectivamente), e que os recibos de fls.105 contêm datas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122155-52.2018.8.26.0100
5
de 15 de março de 2019 e 15 de fevereiro de 2019 e consignam que são relativos a 15 de
março de 2018 e 15 de fevereiro de 2018 (respectivamente), mas inconteste que aqueles
recibos referem-se aos aluguéis vencidos no período de fevereiro a julho de 2019 (os
Autores alegam, nas razões de apelação, que “mesmo se considerarmos os recibos ainda
teríamos [a inadimplência relativa a] o período de agosto/2019 até a presente data”
fls.248).
Assim, porque inconteste que a filha dos Autores era portadora
da quitação e porque apresentados os recibos por ela assinados, comprovado o
pagamento dos aluguéis vencidos no período de 15 de maio de 2018 a 15 de julho de
2019, nos termos dos artigos 311 e 320, ambos do Código Civil.
Por outro lado, incumbia aos Requeridos comprovar o
pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos no curso do processo (desde
agosto de 2019), ou depositar aqueles valores em Juízo (artigo 62, inciso V, da Lei
número 8.425/91), o que não ocorreu.
Assim, porque não comprovado o pagamento dos aluguéis e
encargos da locação vencidos no curso do processo (desde agosto de 2019), de rigor a
decretação do despejo, com o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária
(artigo 63, parágrafo 1o, alínea “b”, da Lei número 8.245/91), e a condenação ao
pagamento dos alugueis e encargos da locação vencidos desde agosto de 2019 e dos que
se vencerem até a desocupação do imóvel, com correção monetária e juros moratórios
de 1% ao mês, ambos contados desde os respectivos vencimentos, e multa contratual de
10% do valor do débito (cláusula quinta fls.16).
Quanto ao mais, a cláusula quinta do contrato de locação (fls.16)
estipula que “Caso o locatário fique em mora com o pagamento do aluguel e encargos,
sujeita-se automaticamente a pagar multa, por inadimplência, de 10% sobre o débito em
aberto, além dos juros de 1% ao mês e correção monetária, sem prejuízo de eventuais
honorários advocatícios, mesmo na fase extrajudicial”.
Todavia, a regra prevista no artigo 62, inciso II, alínea “d” da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122155-52.2018.8.26.0100
6
Lei número 8.245/91, aplica-se exclusivamente à hipótese em que o locatário opta por
purgar a mora, que é diversa da situação em que há prolação de sentença de mérito em
ação de despejo na qual não ocorreu a purgação da mora.
Cabe destacar:
“Há de se distinguirem as hipóteses: se se trata da emenda da mora, incide a
alínea "d", inciso II, da Lei 8.245/91. Se, todavia, cuidar-se de sucumbência
normal, qual é o caso, os honorários deverão ser fixados pelo juiz com
observância dos critérios de que cogita o art. 20, do Código de Ritos” (REsp
688.419/SP, Rel. Ministro José Arnaldo Da Fonseca, 5a Turma, julgado em
20/10/2005, DJ 21/11/2005)
Portanto, descabida a inclusão de honorários advocatícios no
valor do débito locatício (planilha de cálculos de fls.14), aplicando-se a regra geral
disposta no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.
Por fim, em razão da parcial procedência da ação (acolhido o
pedido de despejo e parcialmente acolhido o pedido de cobrança), razoável que os
Requeridos arquem com 2/3 das custas (inclusive as iniciais) e despesas processuais
(arcando os Autores com a parcela remanescente), e fixados os honorários advocatícios
dos patronos das partes em 10% do valor da condenação, com igual rateio.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
decretar o despejo, com o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sob
pena de execução forçada, para condenar os Requeridos ao pagamento dos aluguéis e
encargos da locação vencidos desde agosto de 2019 até a desocupação do imóvel, com
correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados
desde os respectivos vencimentos, e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, arcando os Requeridos com 2/3 (dois terços) das custas (inclusive as iniciais) e
despesas processuais (arcando os Autores com a parcela remanescente), e fixados os
honorários advocatícios dos patronos das partes em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, com igual rateio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122155-52.2018.8.26.0100
7
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator